Tribunal: TCU
Processo: 017.396/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11456/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.396/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira Morello Paiz (XXX.535.240-XX); Amélia Bencke (XXX.424.110-XX); Bernadete Regina Garcia de Lara (XXX.823.160-XX); Cremilda Fátima Calegari (XXX.285.720-XX); Dulce Ritt (XXX.325.800-XX); Elaci Bencke (XXX.316.550-XX); Evanilde Santina Morello Tognon (XXX.665.650-XX); Ida Maria Morello Ritta (XXX.048.620-XX); Ieda Maria da Silva (XXX.509.850-XX); Lenir Schwertz (XXX.124.780-XX); Rosani de Moura Isnardi (XXX.639.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.